Tribunal: TJSP
Processo: 1016478-28.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença parcial procedência. Apelo do Banco réu. Contrato de empréstimo consignado, com desconto em benefício previdenciário não reconhecido pelo autor. Laudo pericial grafotécnico, realizado sob o crivo do contraditório, que atestou a falsidade da assinatura aposta

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença parcial procedência. Apelo do Banco réu. Contrato de empréstimo consignado, com desconto em benefício previdenciário não reconhecido pelo autor. Laudo pericial grafotécnico, realizado sob o crivo do contraditório, que atestou a falsidade da assinatura aposta no referido contrato. Inexistência de contratação bem reconhecida pela r. sentença. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. O ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor deve se dar na forma simples. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade. Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a nulidade por falsidade de firma atribuída ao consumidor, boa-fé objetiva presente. COMPENSAÇÃO. Reconhecida a ilicitude do negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao "status quo ante" (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação (art. 368 do CC). Logo, cabível a compensação com o valor que tenha sido efetivamente creditado em favor do autor, a ser verificado em liquidação de sentença. HONORÁRIOS RECURSAIS. Observância do Tema 1059 do STJ. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.